Tribunal: TJSP
Processo: 2201573-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra r. decisão que indeferiu a expedição de carta de arrematação e imissão de posse, além do mandado de levantamento do valor equivalente a 50% da arrematação em favor do exequente, para aguardar o trânsito em julgado dos embargos de terceiro no 1005688-81.2022.8.26.0477. Embargos de terceiro que foram julgados, com trânsito em julgado em 04/10/2023.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra r. decisão que indeferiu a expedição de carta de arrematação e imissão de posse, além do mandado de levantamento do valor equivalente a 50% da arrematação em favor do exequente, para aguardar o trânsito em julgado dos embargos de terceiro no 1005688-81.2022.8.26.0477. Embargos de terceiro que foram julgados, com trânsito em julgado em 04/10/2023. Posterior decisão, na origem, determinando a expedição da carta de arrematação e condicionando o levantamento de valores à consolidação do concurso de credores. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.